Tribunal: TJBA
Processo: 8000909-53.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000909-53.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: RODOLFO MANAIA MATOS e outros

Advogado(s)
:
THAINARA DE MOURA MACEDO, MARCUS VINICIUS LIMA BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. INCLUSÃO DE NETO RECÉM-NASCIDO DE TITULAR COMO DEPENDENTE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, para confirmar a tutela antecipada e determinar a inclusão de recém-nascida como dependente do plano de saúde do avô materno, titular do contrato, com isenção de carência, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação. A operadora apelante alegou ilegitimidade passiva, impropriedade da gratuidade da justiça, ausência de ilicitude na negativa de cobertura e desproporcionalidade do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é legítima a concessão da gratuidade da justiça à parte autora; (ii) estabelecer se a operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva para responder pela negativa de cobertura; (iii) determinar se a operadora é obrigada a incluir o neto recém-nascido do titular como dependente com isenção de carência; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a parte autora apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios suficientes, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não havendo prova em sentido contrário.

4. A operadora de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde objetivamente por eventuais falhas, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A negativa de inclusão do neto recém-nascido do titular como dependente é abusiva, pois viola o art. 12, III, "a" e "b", da Lei nº 9.656/1998 e o art. 5º da RN nº 195/2009 da ANS, que autorizam a inclusão de filho de dependente até o terceiro grau de parentesco e garantem cobertura nos primeiros 30 dias de vida, com isenção de carência se requerida dentro do prazo legal.

6. Cláusula contratual que restringe a inclusão de dependente em desconformidade com as normas da ANS e do CDC é nula de pleno direito, por violar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor, nos termos do art. 51, IV e §1º, I, do CDC.

7. A recusa de cobertura à recém-nascida, internada em UTI neonatal, configura falha na prestação do serviço essencial e gera responsabilidade civil por danos morais, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2049636/SP).

8. O valor de R$15.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da situação e o sofrimento enfrentado pelos autores.

9. Diante do não provimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados em 5%, conforme art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde é parte legítima para responder por negativa de inclusão de dependente e cobertura assistencial.

2. É abusiva a cláusula contratual que impede a inclusão de neto recém-nascido do titular como dependente, quando este é filho de beneficiário dependente, em afronta ao CDC, à Lei nº 9.656/1998 e à RN nº 195/2009 da ANS.

3. A negativa de cobertura médica a recém-nascido em situação de urgência caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

4. A isenção de carência para recém-nascido é aplicável quando o pedido de inscrição como dependente ocorre no prazo de 30 dias do nascimento, inclusive nos casos de filhos de dependentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CDC, arts. 6º, I e VIII; 14; 47; 51, IV e §1º, I; CPC, arts. 99, §3º, e 85, §§1º e 11; Lei nº 9.656/1998, art. 12, III, "a" e "b"; RN/ANS nº 195/2009, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2049636/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.04.2023, DJe 28.04.2023;

TJ-BA, AI nº 8021938-36.2019.8.05.0000, Rel. Desª Cassinelza da Costa Santos Lopes, 4ª Câmara Cível, j. 13.05.2020;

TJ-SP, AI nº 2225781-79.2018.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Coelho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2019

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)